Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ-APROVADO. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O STJ sumulou o entendimento que o “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo (Súmula 233).
2 - Para que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC) seja considerado título executivo extrajudicial, nele já deve constar o valor do mútuo contratado e seus encargos, donde se possa extrair os requisitos pertinentes à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito (art. 783, CPC).
3 – O contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado no qual as partes nele não ajustaram o valor contratado e seus encargos, mesmo que assinado pelo devedor e por duas testemunhas, e ainda que se faça acompanhar de documentos acessórios como ‘previsão de pagamento’, ‘demonstrativo de empréstimo’, ‘comprovante de crédito’ e ‘planilha de atualização da dívida’, não é título executivo extrajudicial apto a embasar a pretensão executória, pois não ostenta certeza, liquidez e exigibilidade.
4 – In casu, não emendada a inicial para prosseguimento do feito pelo rito de conhecimento, a extinção do feito pelo indeferimento da inicial se impõe.
5 - Negado provimento ao recurso.